Tribunal: TJES
Processo: 5024117-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024117-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLENILSON DE SOUSA ALVES

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO –
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 312/STJ – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos contratos de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), fixou o entendimento de que o consorciado desistente faz jus à restituição dos valores vertidos, porém, apenas em até trinta dias após o encerramento do grupo.

2. Contudo, a referida orientação reclama mitigação diante das peculiaridades do presente caso em análise, porquanto a desistência ocorreu após o pagamento de uma única parcela em contrato de longa duração, sob pena de configurar manifesto desequilíbrio contratual e impor ao consumidor ônus excessivo, em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Nessas circunstâncias, a restituição imediata dos valores pagos se revela medida necessária à observância do princípio da razoabilidade, sobretudo porque não demonstrado nos autos prejuízo ao grupo consorcial.

4. A atualização dos valores deverá ocorrer pelo INPC até a data da citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CLENILSON DE SOUSA ALVES, irresignado com a sentença id 11416620, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou que a restituição do valor pago pelo Apelante, ou seja, R$ 3.688,90 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, aplicando-se a taxa SELIC a partir do momento em que verificado o decurso de prazo para restituição.

Irresignado, CLENILSON DE SOUSA ALVES interpôs recurso de apelação, no qual alega, em síntese: (a) a nulidade da cláusula que estabelece a devolução das quantias apenas ao final do grupo de consórcio, ao argumento de que tal previsão afronta o Código de Defesa do Consumidor; (b) o
distinguishing
em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.119.300/RS (Tema 312), por se tratar de hipótese distinta, na qual o Apelante adimpliu com apenas uma parcela do plano de 180 meses e (c) que, conquanto a sentença tenha estabelecido que a correção monetária deve ser realizada pela Taxa SELIC, a atualização deverá ser realizada pelo índice utilizado pela Corregedoria de Justiça do TJES e os juros devem ser de 1% ao mês, contados da citação.

O Apelado apresentou as contrarrazões id 11416637, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024117-55.2022.8.08.0048

APELANTE: CLENILSON DE SOUSA ALVES

APELADA: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CLENILSON DE SOUSA ALVES, irresignado com a sentença id 11416620, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou que a restituição do valor pago pelo Apelante, ou seja, R$ 3.688,90 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, aplicando-se a taxa SELIC a partir do momento em que verificado o decurso de prazo para restituição.

Irresignado, CLENILSON DE SOUSA ALVES interpôs recurso de apelação, no qual alega, em síntese: (a) a nulidade da cláusula que estabelece a devolução das quantias apenas ao final do grupo de consórcio, ao argumento de que tal previsão afronta o Código de Defesa do Consumidor; (b) o
distinguishing
em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.119.300/RS (Tema 312), por se tratar de hipótese distinta, na qual o Apelante adimpliu com apenas uma parcela do plano de 180 meses e (c) que, conquanto a sentença tenha estabelecido que a correção monetária deve ser realizada pela Taxa SELIC, a atualização deverá ser realizada pelo índice utilizado pela Corregedoria de Justiça do TJES e os juros devem ser de 1% ao mês, contados da citação.

O Apelado apresentou as contrarrazões id 11416637, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, cumpre asseverar que, conforme salientado na sentença impugnada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou entendimento proclamando que “
é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Embora o referido entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça tenha sido inicialmente estabelecido com base em contratos de consórcio firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/2008, infere-se que a Corte Cidadã vem reiterando a aplicabilidade da tese fixada, estendendo-a, igualmente, aos contratos celebrados sob a égide da nova legislação. Nesse contexto, considerando que o próprio STJ reconhece que o Tema 312 se aplica aos contratos formalizados após a entrada em vigor da Lei nº 11.795/2008, tal como ocorre no caso concreto, revelar-se-ia acertada, em princípio, a rejeição do pleito autoral, conforme reconhecido na sentença.

Todavia, a despeito da orientação geral firmada do Tema 312, impõe-se um
distinguishing
no presente caso, considerando as particularidades fáticas da adesão do consorciado e a curta duração de sua permanência no grupo, circunstâncias que, a meu sentir, afastam a incidência automática do entendimento fixado no
leading case
do STJ.

O precedente firmado no REsp 1.119.300/RS, que deu origem ao Tema 312, embora tenha examinado o momento adequado para a restituição das quantias pagas em caso de desistência do contrato de consórcio, não contemplou a hipótese de devolução imediata nos casos em que o contrato possui um prazo significativamente alongado para sua execução integral.

No caso concreto, contudo, o Apelante efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, em um grupo com duração prevista de 180 meses, o que corresponde a um adimplemento de apenas 0,55% do plano. Diante dessa discrepância, exigir que o consorciado aguarde o encerramento do grupo para restituição do valor pago representa manifesto desequilíbrio contratual e impõe ao consumidor ônus excessivo, em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, em ofensa ao princípio da razoabilidade,

Nessas circunstâncias, a restituição imediata dos valores pagos se revela medida necessária à observância do princípio da razoabilidade, sobretudo porque não demonstrado nos autos prejuízo ao grupo consorcial, como assentado na sentença objurgada.

A possibilidade de mitigação do referido entendimento pretoriano vinculante encontra amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. AFERIÇÃO DO PRAZO: CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI 11.795/2008. POSSÍVEL DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS: POSSIBILIDADE, DE FORMA PROPORCIONAL. RECONHECIDO O DIREITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO DESISTENTE, INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DEVOLUÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 35 DO STJ. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 1.1.1. Ao compulsar detidamente o recurso de apelo, verifiquei que o banco traçou, de forma clara, as razões de seu inconformismo com a sentença, e, segundo o STJ, segundo o STJ, Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. (STJ REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019). 1.1.2. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. 2.1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Segundo o STJ, ainda, para a aferição do prazo de devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio pelo consorciado desistente, mister o exame da data da celebração do contrato, ante a ressalva interpretativa conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Representativo de Controvérsia citado, em que se considera haver 2 (duas) hipóteses de incidência do julgamento repetitivo: uma quando o pacto tiver sido realizado sob a égide da então Lei n° 8.177/1991, e outra, quando houver adesão de consorciado ao grupo iniciado sob a vigência da Lei n° 11.795/2008. Assim, a ter em vista que o cenário jurídico instalado nestes autos abarca pacto firmado em 2013, ou seja, na vigência da Lei n° 11.795/2008, cabível a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado. (STJ REsp: 1848770 GO 2019/0341905-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2020) 3. Enfrentando o tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, consolidou o entendimento de que é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado.

4. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.

Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, como o presente, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado. 5. As taxas pagas por força da pactuação do contrato (Taxa de Serviço e Fundo de Reserva), devem ser devolvidas de forma proporcional. 6. Reconhecido o direito de imediata restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária sobre o valor da devolução, nos termos da Súmula n. 35 do STJ. (Ap 18576/2009, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2009, Publicado no DJE 18/12/2009), critério que foi adotado pela sentença. 7. Recurso de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, DESPROVIDO e recurso de ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006180068550, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – Ausência de vício de consentimento – Hipótese de evidente desistência do consorciado – Pretensão à devolução imediata das parcelas pagas – Viabilidade, diante da particularidade do caso – Consórcio de longa duração (155 meses) – Devolução após encerramento do grupo ou mediante contemplação em sorteio que constituiria desvantagem exagerada ao consumidor, o que não pode prevalecer frente à regra do artigo 51, IV, do CDC – Liberdade das administradoras de consórcio para fixação das respectivas taxas de administração, conforme art. 33 da Lei nº 8.177/91 e Circular nº 2.766/1997 do BACEN – Precedente do C. STJ em recurso especial repetitivo (art. 1.036 do CPC)– Súmula 538 do STJ – Possibilidade de retenção do valor do seguro, proporcional ao tempo em que a autora permaneceu no grupo consorcial – Valores que devem ser restituídos com correção monetária (súmula 35, STJ) e juros de mora – Dano moral descaracterizado - Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AC: 10155014420188260002 SP 1015501-44.2018.8.26.0002, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 24/01/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2020)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E LUCROS CESSANTES - CONSÓRCIO – Desistência do consorciado – Direito à devolução dos valores das prestações pagas, com abatimento do montante a ser devolvido somente da taxa de administração e do seguro proporcionalmente ao tempo em que os autores permaneceram no grupo – Lucros cessantes não comprovados – Devolução dos valores que deve se dar de forma imediata, em razão de se tratar de consórcio de longa duração – Recurso da autora provido em parte, e improvido o da ré.

(TJ-SP 10210704920168260405 SP 1021070-49.2016.8.26.0405, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 21/02/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2018)

Neste contexto, evidenciada a desproporcionalidade da vantagem auferida pela administradora em relação à base econômica do contrato, bem como o excessivo encargo imposto ao consumidor acaso mantida a disposição contratual, entendo deva ser acolhida a pretensão autoral, determinando a restituição imediata dos valores pagos.

O valor pago deverá ser atualizado pelo INPC até a citação, a partir de quando incidirá apenas a Taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, porquanto, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, "
A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC"
(REsp n. 2.041.654/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.).

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal que visa a incidência de juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para condenar a Apelada à restituição imediata dos valores pagos pelo Apelante, os quais serão atualizados pelo INPC até a citação, a partir de quando incidirá apenas a Taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária,

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, devem as custas processuais serem arcadas na proporção de 2/3 pela Apelada e 1/3 pelo Apelante, ante o decaimento de parte dos pedidos. Considerando o reduzido valor da causa, entendo deva ser a verba honorária aplicada por apreciação equitativa, na forma do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Assim, condeno a Apelada ao pagamento da verba honorária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao passo que condeno o Apelante ao pagamento da verba honorária, a qual arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.